Tribunal: TJES
Processo: 5013652-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013652-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAYANE STEPHANIE ALVES PEREIRA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013652-27.2024.8.08.0012

RECORRENTE: DAYANE STEPHANIE ALVES PEREIRA

RECORRIDOS: CASA & VIDEO BRASIL S.A e CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORA QUE NÃO CONSEGUE PAGAR FATURA POR ERRO EM CADASTRO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. ENUNCIADO 30 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12167364. Contrarrazões da CredSystem no Id. 12167369. Por sua vez, a ré Casa & Vídeo não apresentou contrarrazões no Id. 12167371.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 12167364), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12167360), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, declarar a inexigibilidade de encargos e juros por atraso nas faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Casa & Vídeo Brasil S.A, extinguindo o feito em relação a ela, sem resolução meritória, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC.''

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a parte autora fez um cartão na loja Casa & Vídeo, da Credsystem, sendo informada de que poderia retirar a fatura por e-mail, site, whatsapp, aplicativo e até por SMS. Depois da primeira fatura não recebeu mais nenhuma e foi informada de que deveria ir a uma loja física, pois não existia nenhum cartão em seu nome. A autora foi ao Procon e a ré informou que sua data de nascimento foi cadastrada de forma incorreta e por isso ela não conseguia retirar a fatura. Afirma que não consegue pagar as faturas e que foi a loja, mas os juros estão elevados. Requereu dano moral e dano material no valor de R$ 134,00 referentes aos gastos com ida ao Procon, Fórum e para cuidar de sua filha quando estava fora. Também requereu que a ré retire os juros da fatura.

A parte autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pois perdeu tempo útil indo ao Procon, além de ter perturbada sua tranquilidade e paz de espírito.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou declaração de inexigilidade de encargos e juros por atraso nas faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2024 e
declaração de ilegitimidade passiva da Casa & Vídeo Brasil S.A
, vez que não houve interposição de recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais.

Quanto aos danos morais,
entende-se por configurado
, pois, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato de a recorrente ter entrado em contato com a parte recorrida para resolver a questão administrativamente, no Procon (Id. 12167359), mas sem êxito, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral. Ademais, a parte ré não apresentou argumentos sobre o erro no cadastro da recorrente, constatado no Procon, apenas alegou regularidade das cobranças. Contudo, por causa dos erros em seu cadastro, a autora não conseguiu retirar a fatura para pagamento, tendo sido negativada (Id. 12167123 - Pág. 5), situação não negada pela parte ré, consoante Id. 12167335 - Pág. 6 e 12167354 - Pág. 4 e,
pelos motivos expostos vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença objurgada, em parte, para reconhecer falha na prestação de serviços da ré/recorrida e, com isso, JULGAR PROCEDENTE para CONDENAR a requerida CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, a indenizar à autora DAYANE STEPHANIE ALVES PEREIRA, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativos à indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento. A correção monetária se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa, ambos a partir desta sessão de julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)